Tribunal: TJSP
Processo: 2266570-86.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Beretta da Silveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
res pelo agravado que afasta a tese do réu de quebra do princípio da isonomia. Agravante, ademais, que foi devidamente intimada para especificar as provas que pretendia produzir. Litigância de má-fé. Não preenchimento das hipóteses do artigo 80 do CPC. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2266570-86.2019.8.26.0000; Relator (a): Beretta da Silveira; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/02/2020; Data de Registro: 12/02/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Vícios de Construção

Relator(a):

Beretta da Silveira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

12/02/2020

Data de publicação:

12/02/2020

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Vícios construtivos. Ação indenizatória. Insurgência contra a decisão agravada que determinou a intimação do perito para que preste os esclarecimentos solicitados pela parte autora. Pedido do autor de esclarecimento dos pontos que, segundo o acórdão que anulou a sentença, não foram suficientemente elucidados. Ausência de formulação de quesitos suplementares pelo agravado

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Vícios construtivos. Ação indenizatória. Insurgência contra a decisão agravada que determinou a intimação do perito para que preste os esclarecimentos solicitados pela parte autora. Pedido do autor de esclarecimento dos pontos que, segundo o acórdão que anulou a sentença, não foram suficientemente elucidados. Ausência de formulação de quesitos suplementares pelo agravado que afasta a tese do réu de quebra do princípio da isonomia. Agravante, ademais, que foi devidamente intimada para especificar as provas que pretendia produzir. Litigância de má-fé. Não preenchimento das hipóteses do artigo 80 do CPC. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.